Tribunal: TJBA
Processo: 8014645-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014645-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAMIR DE OLIVEIRA SPINOLA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA EMBASA (EDITAL Nº 001/2022). ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SL 1.816/BA. NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE NO MÉRITO. CRITÉRIO REGIONAL DE PROVIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por candidato aprovado em 12º lugar para a Regional de Barreiras (Santana) no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto (Edital nº 001/2022). O embargante alega omissão no acórdão que manteve o indeferimento da tutela de urgência, sustentando a aplicabilidade da decisão do STF na SL 1.816/BA e a existência de prova de preterição por contratação de terceirizados. A embargada manifestou-se pela rejeição do recurso, apontando seu caráter protelatório.

II. Questão em discussão

1.

As questões em discussão consistem em verificar: a) se o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento do STF na SL 1.816/BA; b) se houve falha na análise das provas de preterição e do critério regional de provimento; c) se o recurso busca apenas a rediscussão do mérito da decisão que negou a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

1.

Não se constata omissão no julgado. A decisão do STF na SL 1.816/BA, proferida em sede de suspensão de liminar, possui natureza precária e cautelar, não vinculando automaticamente o julgamento de mérito nas instâncias ordinárias, conforme os limites do Tema 784 do STF.

2.

A questão relativa ao critério regional de provimento não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento original, o que configura inovação recursal e impede seu exame em sede de embargos de declaração.

3.

O acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do indeferimento da tutela, destacando que a tese de direito subjetivo à nomeação exige dilação probatória e prova robusta da preterição, elementos que não se apresentavam de forma inequívoca no momento do julgamento.

4.

Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para o inconformismo com a conclusão do colegiado que foi contrária aos interesses da parte.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível o uso de embargos de declaração para reabrir a discussão de mérito sob a alegação de omissão inexistente. 2. A decisão proferida pelo STF em sede de Suspensão de Liminar não possui efeito vinculante obrigatório sobre o julgamento de mérito em instância ordinária."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, SL 1.816/BA (Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/02/2026).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8014645-05.2025.8.05.0000
,
figurando como embargante
JOAMIR DE OLIVEIRA SPINOLA
e como embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmera Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA